Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707134-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: VAGNER VENTURA D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – PLANO AMBULATORIAL – INTERNAÇÃO EM UTI – INDEFERIMENTO QUALITTY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo Plantonista, nos autos da Ação no. 0708919-4.2020.8.07.0001, o qual determinou a internação do Agravado em leito de UTI, do Hospital em que se encontra (Albert Sabin), com a administração de todos os medicamentos e realização de exames necessários, sem ônus, até que a parte Agravante providencie a regulação para sua transferência à UTI de Hospital Público, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 537, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, a parte Agravada é beneficiária de plano de saúde na modalidade ambulatorial, não incluindo, portanto, tratamentos hospitalares. A cláusula é válida, nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já esposado no Recurso Especial no. 1.764.859/RS. O Agravado, contudo, com atuais 74 anos de idade, já foi internado pelo Hospital Albert Sabin em leito de UTI desde o dia 21 de março e aguarda a remoção para o Hospital Público, a ser providenciada pela Operadora de Saúde. A obrigação de fazer já foi cumprida, sendo descabida, neste momento processual, a remoção imediata do paciente da UTI, sob pena de grave ofensa ao Direito à Saúde e Dignidade da Pessoa Humana. Ao contrário do defendido pela Recorrente, em caso de improcedência do pedido inicial, caberá ao Autor, ora Agravado, devolver os valores despendidos pela seguradora para sua manutenção no Hospital. Por este motivo, mantenho a Decisão originária para que a Agravante arque com os custos de manutenção do Agravado na UTI até a sua devida remoção para Hospital Público. O perigo de dano, pois, é reverso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Desembargador Eustáquio de Castro Relator